Tribunal: CARF
Processo: 19515.003566/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003566/2009-68
ACÓRDÃO
2102-003.598 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UAM ASSESSORIA GESTAO INVESTIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Enunciado Súmula CARF n o 99.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i)conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao crédito tributário incluído em parcelamento
e na parte das alegações sobre formalização de representação fiscal para fins penais; e (ii) na parte
conhecida, dar provimento ao recurso voluntário em razão da decadência do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.598 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003566/2009-68
2
RELATÓRIO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-25.121 – 14a
Turma da DRJ/SP1 de 29 de abril de 2010 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls. 459/463)
Em 27/08/2009 foram lavrados os seguintes autos de infração em face do
RECORRENTE, sendo que apenas o AI37.174.606-0 é objeto do presente recurso:
Al 37.174.606-0, que constitui o crédito relativo às contribuições patronais
previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a empregados a título de
participações nos lucros e resultados, não declaradas em GFIP e não tributadas
pelo sujeito passivo;
AI 37.174.607-8, que constitui o crédito relativo às contribuições patronais
destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), incidentes sobre as
remunerações não declaradas em GFIP e não tributadas pelo sujeito passivo
AI 37.174.608-6, com Código de Fundamentação Legal - CFL 68, por omitir da GFIP
as remunerações pagas a título de participação nos lucros e resultados;
13.4. Al 37.174.609-4, com CFL 30, por omitir das folhas de pagamento em meio
papel apresentadas à Fiscalização a quase totalidade das participações nos lucros
e resultados, bem como os descontos de IRPF retidos na fonte, relativos a essas
participações, e por não constarem de tais folhas de pagamento as totalizações de
rubricas mensais por estabelecimento, exigidas na legislação.
Foi feita Representação Fiscal para Fins Penais pela ocorrência, em tese, do crime
de sonegação de contribuição previdenciária, conforme esclarecido no Temo de Constatação Fiscal
lavrado nesta data.
O Auto de Infração contestado teve débito consolidado no valor de R$
4.399.165,37, com multas e juros aplicados sobre contribuições previdenciárias não declaradas,
sob a alegação de não declaração de valores à Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP) e não tributação dos mesmos.
Entendeu a fiscalização que a ora Recorrente não teria cumprido os requisitos da
Lei no 10.101/2000 para pagamento da participação nos lucros e resultados (PLR). Segundo o
auditor fiscal, não houve negociação prévia com os empregados nem estabelecimento de critérios
e condições para o benefício, concluindo-se que o pagamento não estava atrelado à obtenção de
resultados.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.598 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003566/2009-68
3
Com base nesse entendimento, procedeu-se à descaracterização das verbas pagas a
título de PLR, que foram incluídas na base de incidência das contribuições previdenciárias e sociais
mencionadas.
Impugnação (fls 468/484)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 29/09/2009, conforme
prazo regulamentar de 30 dias após a notificação do Auto de Infração, no qual alegou em síntese,
a decadência do lançamento por não observar a regra do Art.150, §4o do CTN; a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos relativos ao Plano de Participação nos Lucros e
Resultados; ausência de corresponsabilidade dos administradores pelos débitos lançados e
inexistência de crime fiscal.
Porém, o CONTRIBUINTE solicitou o parcelamento do débito referente à
competência 08/2014, em conformidade com a legislação vigente, que permite a redução da
multa de ofício em até 40% no caso de adesão em agosto de 2009, logo após a consolidação do
débito, como medida alternativa ao pagamento integral do débito, visando aproveitar a redução
de 40% na multa de ofício, prevista em legislação tributária.
Acórdão 1a Instância (fls.547/558)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
DECADÊNCIA - Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula n°
08/2008) e do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para
constituição do credito das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese
de inexistência de pagamento, utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - Integram o salário-de-contribuição as verbas a
título de participação nos lucros ou resultados, quando pagas em desacordo com
a legislação correlata, recebendo a incidência das contribuições sociais
previdenciárias e das destinadas a outras entidades(terceiros). Art. 28, § 9°, “j”, da
Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9°, X, e § 10, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.040/99.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS - O Relatório de Representantes Legais -
REPLEG não tem como escopo incluir os sócios da empresa no polo passivo da
obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam ser
responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 39 do art. 49 da Lei ng
6.830/80.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - A Representação Fiscal para Fins
Penais é ato administrativo vinculado e deve ser realizada quando verificada, em
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.598 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003566/2009-68
4
tese, uma das situações ensejadoras, legalmente previstas, cabendo ao Ministério
Público a análise da ocorrência ou não de conduta tipificada na legislação penal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.591/606)
Apresentou recurso voluntário em 09/03/2011 (ciência em 08/02/2011, fl.589)
contestando integralmente o Auto de Infração, seja em face da decadência do lançamento, ou em
face da impossibilidade de se incluir os pagamentos realizados a título de participação nos lucros
ou resultados na base de cálculo da contribuição previdenciária, reiterando os argumentos
apresentados na impugnação. Ainda questiona a corresponsabilização dos administradores e pede
a improcedência da representação fiscal para fins penais.
Consta despacho à fl. 792 de24/04/2018 com o seguinte teor:
Atendendo o despacho de fls 777 a 780, procedemos o desmembramento dos
débitos e transferência dos valores incluídos no Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), que tratam a MP no 783/2017 e IN RFB
no1711/2017, para outro processo.
Informamos que o saldo remanescente permanece neste processo prosseguindo
o rito Administrativo.
Diante do acima exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para demais providências
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Porém, como houve parcelamento de parte do débito, o que implica em desistência da parte
parcelada, impõe-se o seu conhecimento parcial abrangendo apenas os lançamentos não
parcelados.
Ainda, resta consignar que o pedido de improcedência da RFFP foge a competência
deste Conselho nos termos da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.598 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003566/2009-68
5
Portanto, não se conhece do recurso nesta parte.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o CONTRIBUINTE alega ter ocorrido decadência prevista no Art.
150o, §4o do CTN para os lançamentos das competências de janeiro, março, maio, julho e agosto
de 2004, que vêm a constituir o saldo não abrangido pelo parcelamento já mencionado.
A DRJ fastou este reconhecimento com o entendimento de que na hipótese de
inexistência de pagamento, utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do CTN, com o seguinte entendimento
Porém, o RECORRENTE, afirma que o lançamento ocorreu em agosto de 2009, mais de
cinco anos após as competências de janeiro, março, maio, julho e agosto de 2004, configurando a
decadência do direito de constituir o crédito tributário, pois, segundo afirma em sua peça (Fls.
595/596):
Outrossim, considerando ainda que houve o pagamento antecipado da
contribuição previdenciária relativa às competências exigidas apuradas sobre a
respectiva folha de salário, conforme comprovam as GPS's verificadas pela
fiscalização, 0 auto de infração foi lavrado para SOMENTE exigir a suposta
diferença entre o valor recolhido pelo Recorrente e 0 em tese devido em função
do acréscimo da parcela referente aos pagamentos feitos de PLR.
Ademais, registre-se que até mesmo nas hipóteses em que não se há pagamento
antecipado do tributo sujeito ao lançamento por homologação, que não é o
presente caso, o E. Conselho de Contribuintes tem aplicado a regra do §4°, do
artigo 150 do CTN e não a regra do artigo 173, l do CTN....
Ora, o que se depreende do entendimento trazido a lume pelo julgador de 1a
instância é que o não recolhimento sobre as rubricas de PLR, por si só, afastariam a existência de
antecipação de pagamento, necessária para aplicação do Art. 150, §4o do CTN.
No entanto não é este o entendimento sumulado deste Conselho:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Logo, como o fundamento para se afastar a decadência reside unicamente no fato
de não haver recolhimento relativo a rubrica autuada pela fiscalização, não sendo questionado a
ausência de recolhimento no período discutido, torna-se imperioso adotar o entendimento
exposto na súmula citada.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.598 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003566/2009-68
6
Assim, reconhece-se a decadência do lançamento tributário relativo aos meses de
janeiro, março, maio, julho e agosto de 2004, nos termos do art. 150, §4o do CTN. Demais teses
defensivas restam prejudicadas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO, e
reconheço a prejudicial da decadência. Recurso provido na integralidade. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 828
DF CARF MF
Original